Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, pelo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. A Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é suficiente para demonstrar o interno de recorrer. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.
3 – Preliminar. Efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de empréstimo bancário. Inexistência do negócio jurídico. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O nome do autor foi inscrito em cadastro de proteção ao crédito pelo réu em virtude de dívida decorrente de contrato de empréstimo bancário de no 6336481, no valor de R$ 9.780,71. O requerente afirma que tem outro contrato de empréstimo com o réu, mas desconhece a origem do contrato que gerou a inscrição no órgão de proteção ao crédito. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O réu não comprovou a origem do contrato de no 6336481 e tampouco a manifestação de vontade do autor. O contrato juntado pelo recorrente (ID 41503205) é referente ao negócio jurídico já reconhecido pelo autor em sua petição inicial, que não corresponde à dívida inscrita no cadastro de inadimplentes. Sobre o contrato juntado ao processo, trata-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), contrato no 45997608, em que o autor não se encontra inadimplente, tendo em vista os descontos realizados mensalmente em seu contracheque (ID 41503196). Não houve, portanto, comprovação da existência do negócio jurídico que ensejou a pendência desabonadora em nome do autor. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência do negócio jurídico de no 6336481, no valor de R$ 9.780,71.
5 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O documento de ID 41503194 comprova que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
6 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 1.000,00) atende com adequação a função compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W